Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de correção de ofício do valor da causa na sentença, para fins de fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A inércia do autor/apelante intimado a recolher o preparo na forma dobrada, acarreta, como consequência jurídica, a deserção. Recurso do autor não conhecido.
4. Nos termos do art. 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa deve ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
5. Na sentença, não cabe ao juízo alterar, de ofício, o valor atribuído à causa pelo autor para tutelar – diretamente ou pela via transversa – direitos patrimoniais do patrono da parte ré, que se sagrou vencedora. Aplicação do art. 292, § 3o, do CPC restrita ao ato de recebimento da petição inicial. Aplicação da máxima “dormientibus non succurrit jus” (“o direito não socorre aos que dormem”).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223; art. 292, § 2o; art. 293; e art. 1007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709127-02.2017.8.07.0018, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025. TJDFT, APC 0712641-89.2019.8.07.0018, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 28/05/2025.